Tribunal: TJES
Processo: 5019816-69.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019816-69.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: REDES GENTIL DROGARIAS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DO CDC A RELAÇÕES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. MULTA POR INFIDELIDADE. CANCELAMENTO DE PLANO EM RAZÃO DE FALTA DE CONEXÃO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais, sustentando ausência de falha na prestação de serviço de telefonia e internet. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de falha na prestação de serviço pela empresa. Abusividade da multa estabelecida a título de quebra de fidelidade contratual. Configuração de danos morais em face de pessoa jurídica.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de telefonia móvel e internet. Ausência de comprovação da regularidade da multa por quebra de infidelidade, uma vez que o plano foi cancelado em razão do defeito na prestação do serviço.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos em decorrência da falha na prestação do serviço.

5. A interrupção repentina no fornecimento de serviço telefônico e de internet a estabelecimento comercial acarreta prejuízos extrapatrimoniais quando demonstrado abalo à imagem e credibilidade da empresa vitimada. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, com valores mantidos por serem adequados nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado. É abusiva a multa por quebra de fidelidade quando o cancelamento do plano é motivado por defeito na prestação do serviço. Condenação da recorrente ao pagamento de compensação por danos morais por prejuízo à imagem e credibilidade da empresa lesionada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ; AgInt-AREsp 2.700.397; Proc. 2024/0274134-5; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 13/11/2024; TJES; AC 0002105-02.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 21/07/2022; TJ-GO 52562004120218090051, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023; TJ-MG - AC: 50933302220218130024, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019816-69.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: REDES GENTIL DROGARIAS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DO CDC A RELAÇÕES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. MULTA POR INFIDELIDADE. CANCELAMENTO DE PLANO EM RAZÃO DE FALTA DE CONEXÃO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais, sustentando ausência de falha na prestação de serviço de telefonia e internet. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de falha na prestação de serviço pela empresa. Abusividade da multa estabelecida a título de quebra de fidelidade contratual. Configuração de danos morais em face de pessoa jurídica.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de telefonia móvel e internet. Ausência de comprovação da regularidade da multa por quebra de infidelidade, uma vez que o plano foi cancelado em razão do defeito na prestação do serviço.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos em decorrência da falha na prestação do serviço.

5. A interrupção repentina no fornecimento de serviço telefônico e de internet a estabelecimento comercial acarreta prejuízos extrapatrimoniais quando demonstrado abalo à imagem e credibilidade da empresa vitimada. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, com valores mantidos por serem adequados nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado. É abusiva a multa por quebra de fidelidade quando o cancelamento do plano é motivado por defeito na prestação do serviço. Condenação da recorrente ao pagamento de compensação por danos morais por prejuízo à imagem e credibilidade da empresa lesionada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ; AgInt-AREsp 2.700.397; Proc. 2024/0274134-5; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 13/11/2024; TJES; AC 0002105-02.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 21/07/2022; TJ-GO 52562004120218090051, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023; TJ-MG - AC: 50933302220218130024, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possuía contrato referente a plano de serviços junto à requerida, só que sofreu interrupção repentina do fornecimento de telefonia e internet que perdurou inúmeros dias, prejudicando o funcionamento do estabelecimento comercial. Afirma que tentou resolver a situação de forma administrativa por diversas vezes, mas o erro persistiu, o que motivou o cancelamento do contrato, bem como a contratação de nova fornecedora de internet. Em face disso, recebeu cobrança de multa por infidelidade. Requereu tutela provisória para suspender a exigibilidade da multa, e – no mérito – compensação a título de dano moral e declaração de inexistência do débito.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:

a) CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA e DECLARO a inexistência do débito relativo a multa por quebra de contrato/rompimento do pacto de permanência, indevidamente cobrada na fatura com vencimento em 15 de abril de 2024, do plano da parte autora, identificado pelo Código do cliente: 8999 9601 4415, compreendida no valor de R$ 581,12 (quinhentos e oitenta e um reais e doze centavos) e CONDENO a requerida a promover o seu cancelamento em até 15 dias e, no mesmo prazo, reemitir a fatura para pagamento do saldo remanescente incontroverso, sem a incidência de juros, multa ou outros encargos moratórios, com prazo dilatado para o seu pagamento;

b) CONDENO a reclamada a pagar a Autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPCIBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da citação (10 de junho de 2024)..

Nas razões recursais, a parte requerida sustenta ausência de falha na prestação dos serviços, com a conseguinte ausência de configuração de dano moral indenizável ou – subsidiariamente – a sua redução. Portanto, requer a improcedência dos pedidos exordias ou a redução da indenização fixada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, somente em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço.

Isso pois, apesar da parte autora ser Pessoa Jurídica, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos” (STJ; AgInt-AREsp 2.700.397; Proc. 2024/0274134-5; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 13/11/2024).

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela recorrente, tendo em vista a comprovação de indevida suspensão no fornecimento de conexão à internet por inúmeros dias, que ocorreu sem amparo por motivos justificantes.

Tal situação prejudicou o regular funcionamento do estabelecimento comercial (farmácia), principalmente no que se refere ao processamento de pagamentos por cartão de crédito e emissão de notas fiscais, tendo motivado o cancelamento do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes.

Diante disso, o encerramento do contrato decorreu da má prestação de serviços pela própria empresa fornecedora, que mesmo tendo sido acionada de forma administrativa por diversas vezes, não procedeu ao reparo da conexão do recorrido, razão pela qual entendo como indevida a cobrança da multa contratual por cancelamento antecipado do contrato – o que resulta na inexistência do débito.

Transportando os fatos acima narrados à esfera extrapatrimonial, evidente a existência de dano moral indenizável.

Isso pois, considerando as consequências diretas no regular funcionamento do estabelecimento comercial requerido por conta do defeito na prestação de serviço (inúmeros dias sem serviço de telefonia e internet, prejudicando o processamento de pagamentos por cartão de crédito e a emissão de notas fiscais), entendo que os fatos narrados na exordial configuram violação aos direitos da personalidade da parte recorrida – principalmente no que tange à imagem e à honra objetiva da pessoa jurídica –, que faz jus a compensação por danos morais.

Tendo sido reconhecida violação à honra objetiva e à imagem de pessoa jurídica, a jurisprudência reconhece a viabilidade da compensação pelos prejuízos suportados, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça (“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”). Entendimento vinculante já aplicado por este e. TJES: AC 0002105-02.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 21/07/2022.

Em situações semelhantes ao caso em análise, vejamos julgamentos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - SERVIÇO DE TELEFONIA - UTILIZAÇÃO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - INAPLICABILIDADE DOS DITAMES CONSUMERISTAS - PRAZO DE PERMANÊNCIA (FIDELIDADE) - PESSOA JURÍDICA - LIVRE ESTIPULAÇÃO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - INVIABILIDADE - INEXIGIBILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA - SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - PREJUÍZO À ATIVIDADE COMERCIAL E ABALO À IMAGEM DA EMPRESA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - É inaplicável o Código de Defesa de Consumidor na hipótese em que, além de não figurar a cliente como destinatária final dos serviços, na medida em que contratados com vistas ao incremento da sua atividade empresarial, não se vislumbra eventual vulnerabilidade técnica, a justificar a atração do microssistema de proteção do consumidor - Nos termos do artigo 57 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, é lícita a previsão de fidelização em contrato de telefonia, desde que reflita em benefícios para o cliente e que eles sejam descritos em instrumento apartado - O contrato de permanência não se renova automaticamente, tampouco segue a vigência do contrato de prestação de serviços, sendo necessária nova adesão da fidelização, sem o que não é exigível multa por rescisão contratual com a denúncia unilateral do cliente -
Verificada a suspensão dos serviços de telefonia e internet indevidamente, com prejuízos aos serviços prestados pela pessoa jurídica e a seu nome comercial, configurados estão os danos morais, passíveis de indenização - A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório
. (TJ-MG - AC: 50933302220218130024, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E BANDA LARGA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA E ?INTERNET?. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CORTE SERVIÇOS. DANOS MORAL CONFIGURADO. OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. 1 - Conforme o princípio da congruência é defeso ao Juiz conceder o que não foi efetivamente pedido na inicial pela parte autora ou conceder além ou aquém do que fora pedido, dada a necessidade de se ter uma correlação entre a sentença e o que foi demandado pela parte litigante, motivo pelo qual impõe-se o decote daquilo que excedeu na peça inaugural.
2 - É predominante na doutrina e jurisprudência o entendimento no sentido de que a pessoa jurídica pode ser vítima de danos morais, uma vez que é dotada de honra objetiva. 3 - A suspensão do fornecimento do serviço telefonia e de internet e até mesmo o seu mau funcionamento, não constitui apenas simples dissabor, uma vez que, nos dias de hoje, tais serviços são fundamentais e imprescindíveis para o exercício de qualquer atividade profissional.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. (TJ-GO 52562004120218090051, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023)

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

O que se tem nos autos, em verdade, é a notícia de que a Requerente suportou a ausência dos serviços de telefonia e internet por vários dias úteis. De um lado, a Ré permaneceu silente quanto às explicações dos atendimentos realizados (deixou de colacionar as gravações), bem como se absteve que comprovar o adequado fornecimento dos serviços contratados. Por outro lado, a consumidora apresentou os sucessivos protocolos dos atendimentos registrados, evidenciando sua insatisfação com o serviço prestado e corroborando a tese autoral sobre a indisponibilidade do serviço contratado.

Portanto, evidenciada a falha da prestação de serviço consubstanciada na indisponibilidade dos serviços de internet e telefonia fixa (art. 14 do CDC), resta patente o direito autoral de rescindir o contrato sem a imposição da multa de permanência (penalidade aplicada conforme documento de ID 47383792), nos termos do art. 58, § 2º da Resolução 632/2014 da ANATEL.

Diante da rescisão contratual ocorrida por culpa da própria operadora, acolho a pretensão Autoral e reconheço a legalidade da rescisão antecipada do contrato da consumidora (Código do cliente: 8999 9601 4415), sem qualquer ônus em seu desfavor, decorrente de descumprimento do prazo de fidelidade e declaro abusiva a cobrança da multa por permanência lançada pela operadora na fatura com vencimento em 15 de abril de 2024 (ID 47383792). Por consequência, condeno a ré a cancelar a referida cobrança, permanecendo incólumes, contudo, os demais lançamentos realizados na fatura vencida em abril/2024. [...]

É certo que houve prejuízo a imagem da autora em razão da falha de serviço da ré, considerando que sem o serviço de internet, a emissão de notas fiscais através do sistema eletrônico competente e as operações de venda com pagamento por meio de cartões de débito e crédito ficam impossibilitadas, situação que afeta a imagem negocial da empresa e merece adequada compensação, observando-se, por conseguinte, os critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica da Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)